Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. BEM LITIGIOSO. DISCUSSÃO PENDENTE QUANTO À TITULARIDADE DO IMÓVEL. PRÉVIA RESOLULÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 669 do CPC, sujeitam-se à sobrepartilha os bens sonegados; da herança descobertos após a partilha; litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; e situados em lugar remoto da sede do Juízo onde se processa o inventário.
2. Se pende controvérsia quanto à titularidade do imóvel o qual os filhos do de cujus pretendem sobrepartilhar, ante ação reivindicatória ajuizada pela Terracap se intitulando proprietária do bem, revela-se descabido, no atual momento, realizar a sobrepartilha vindicada. Em verdade, exsurge necessária a prévia resolução da contenda e atualização das averbações na matrícula imobiliária, máxime porque paira dúvida se o bem ostenta natureza pública ou privada.
3. Recurso conhecido e desprovido.